Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-92.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001181-92.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIALEI COSMO PEREIRA - CPF: 011.860.701-45 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELA REIS DOS SANTOS - CPF: 051.303.251-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURINE PEREIRA CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NARRATIVA DA VÍTIMA – INVASÃO A RESIDÊNCIA E CONTATO TELEFÔNICO – CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO – JULGADOS DO TJMT – AMEAÇA DE MORTE POR TELEFONE – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

“
Restando comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
” (TJMT, Ap nº 0000318-22.2019.8.11.0038)

“
Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu.
” (TJMT, AP N.U 0000303-52.2019.8.11.0006)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 1001181-92.2021.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: DIARLEI COSMO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DIARLEI COSMO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 1001181-92.2021.8.11.0004), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime aberto - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do CP - (ID 137873262).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 137873270).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 137873275).

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA (ARTIGO 147 CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Da pretensão de absolvição: Pretensão de absolvição que não se vislumbra - Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas - Relevância da palavra da vítima, mormente quando coadunada pelos demais elementos de prova. Manutenção da condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 138282680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de janeiro de 2021, o denunciado Diarlei Cosmo Pereira, através de aparelho celular, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-namorada Laurine Pereira Campos, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência DIARLEI COSMO PEREIRA pela prática dos delitos descritos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006; art. 147, caput; [...] na forma do art. 69, do mesmo codex, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, c/c art. 5º, III e art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, processo penal [...]
” (Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 137873152).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“DOS DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA [...]

Impende destacar que a vítima confirmou que na data dos fatos, 29/1/2021, o réu teria descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor, oportunidade em que o réu teria lhe enviado um vídeo de criminosos dentro de sua residência – furto ocorrido em 27/1/2021 - e ainda lhe ameaçado dizendo que a encontraria.

A vítima relatou que a postura do réu lhe causara efetivo temor, que inclusive passou a mudar de endereço com alguma frequência, por receio de que o réu descobrisse seu paradeiro e viesse a lhe causar algum mal, cumprindo com diversas ameaças que já lhe proferira.

Informou ainda que as ameaças e perturbações se estendiam aos amigos e familiares da vítima, vez que o réu se dirigia ao encontro destes e bradava impropérios com intuito de obter informações sobre o atual paradeiro da vítima.

As declarações da informante DANIELA corroboram a narrativa da vítima, vez que efetivamente teria sido encaminhado pelo réu um vídeo gravado dentro da casa da vítima, mesmo tendo o réu ciência de que não poderia manter contato com ela. [...]

Todavia, apesar de ciente das restrições que lhe foram impostas, o réu deliberadamente descumpriu a ordem judicial, encaminhando o vídeo referido pela vítima através de aplicativo de mensagens instantâneas [...]

A mera negativa de autoria apresentada pelo réu não possui o condão de afastar a veracidade das demais provas produzidas nos autos, mormente a palavra da vítima e o vídeo acostado aos autos[...]

Importa ressaltar que conforme sedimentado no entendimento jurisprudencial, não possuindo o crime em tela resultados naturalísticos, sendo delito formal, a palavra da vítima possui grande relevância.

Registro que tais condutas criminosas se revelam autônomas e independentes, se consumando em momentos e com intenções distintas, não havendo razão para aplicação da continuidade delitiva no caso concreto.

De tais ponderações, há de se reconhecer a materialidade e autoria em relação aos crimes tipificados nos arts. 24-A da Lei 11.340/06 e 147 do CP, concluindo-se que a condenação do réu é medida que se impõe [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu DIARLEI COSMO PEREIRA, dando-o como incurso nas penas Do artigo 147 do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/06.
” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 137873272).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidas a vítima Laurine Pereira Campos (ID 137872243), a testemunha Daniela Reis dos Santos (ID 137872243), bem como interrogado o apelante DIARLEI COSMO PEREIRA (ID 137872248).

Na fase judicial, colheram-se as declarações da vítima (ID 137873180), do policial militar Lázaro Francisco Gouveia de Souza (ID 137873181), das testemunhas Daniela Reis dos Santos (ID 137873182), Erodias Fernandes da Silva (ID 137873184) e Umberto Chaves Goveia (ID 137873185) e o interrogatório do apelante (ID 137873186).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante DIARLEI COSMO PEREIRA e a vítima Laurine Pereira Campos conviveram em união estável por aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e estavam separados há 3 (meses), à época dos fatos;

- em 4 de janeiro de 2021, o apelante ameaçou a vítima (AP 1001184-47.2021.8.11.0004), oportunidade que ela requereu medidas protetivas a seu favor, as quais foram deferidas nos autos n° 1000042-08.2021.8.11.0004;

- em 29 de janeiro de 2021, o apelante teria, através de aparelho celular, encaminhado vídeo para a vítima Laurine Pereira Campos realizado chamada telefônica proferindo novas ameaças, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas;

- a vítima Laurine Pereira Campos narrou, em ambas as fases de persecução penal, que o apelante DIARLEI COSMO PEREIRA não aceitava o fim do relacionamento; uma semana antes dos fatos, no Município de Bom Jardim/GO, o apelante “quebrou todo o carro com uma pedra”; mudou para o Município de Barra do Garças/MT por medo do apelante; o apelante foi até sua nova residência e mostrou que estava armado; passou na porta da Delegacia pilotando uma moto, local onde fez um gesto com a mão “dando a entender que atiraria”; o apelante invadiu sua residência e enviou vídeos do interior dela, momento que ligou oferecendo sua televisão e verbalizou que “
você tá achando que vai fugir de mim, né? eu já te achei uma vez e vou achar de novo, é questão de tempo [...] eu estou disposto a acabar com meu dinheiro e te matar
”; teme que o apelante a encontre e lhe “faça mal” (IDs 137872243/ 137873180);

- a testemunha Daniela Reis dos Santos [amiga da vítima] declarou, em fase policial e judicial, que sua amiga [vítima] mudou de cidade por medo do ex-namorado [apelante]; recebeu um vídeo do interior da residência da vítima encaminhado pelo apelante; que o apelante colocou pessoas pra vigiá-la em sua residência; o apelante, em ligação telefônica, indagou sobre a vítima “
que já achou o endereço dela uma vez e logo vai achar a outra casa e vai mata-la
” e ameaçou-a dizendo que “quem acoberta vagabunda, também levava” (IDs 137872243/ 137873182);

- o policial militar Lázaro Francisco Gouveia de Souza, em Juízo, relatou que ouviu da vítima que ela sofria muitas ameaças do apelante (ID 137873181);

- as testemunha Erodias Fernandes da Silva e Umberto Chaves Goveia, ouvidos em Juízo, narraram que são vizinhos do apelante; desconhecem o envolvimento do apelante em algum crime (IDs 137873184 /137873185);

- o apelante, em sede policial e judicial, negou todas as imputações que foram impostas (IDs 137872248/ 137873186).

Dito isso, vejamos os fatos separadamente.

Do descumprimento de medidas protetivas:

As declarações da vítima Laurine Pereira Campos, nas duas fases da persecução penal, são coesas no sentido de que o apelante invadiu a sua residência, em 27.1.2021, e realizou ligação telefônica para ela, no dia 29.1.2021, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas de afastamento do lar e proibição de manter contato (PJE N.U 1000042-08.2021.8.11.0004), em razão de ameaça perpetrada em 4.1.2021 (PJE N.U 1001184-47.2021.8.11.0004).

Consigne-se o apelante foi intimado acerca das referidas medidas protetivas, pessoalmente, no dia 7.1.2021, ou seja, 20 (vinte) dias antes dos fatos apurados nesta ação penal, conforme se extrai da certidão elaborada pelo oficial de Justiça Benedito Ventura G. da Silva (PJE N.U 1000042-08.2021.8.11.0004).

Se o apelante tinha conhecimento das medidas proibitivas anteriormente fixadas em favor da vítima e, mesmo assim, invadiu sua residência e realizou contato telefônico, resulta caracterizado o descumprimento.

Ao caso, aplicáveis julgados desta Câmara:

“
Restando comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
” (Ap nº 0000318-22.2019.8.11.0038, Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.11.2019)

“
Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida.
” (Ap nº 0000185-24.2019.8.11.0088 -

Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.5.2021)

Da ameaça:

A vítima Laurine Pereira Campos, tanto em sede policial quanto em Juízo, descreveu, coerentemente, a ameaça de morte proferida pelo apelante, por chamada telefônica, por não aceitar o fim do relacionamento entre ambos.

Essa narrativa conforma-se aos depoimentos de Daniela Reis dos Santos, amiga da vítima, a qual confirmou que apelante ameaçou a ofendida de morte, por telefone, sob o crivo do contraditório, inclusive relatou ter sido ameaçada pelo apelante, por “proteger” a vítima, embora essa conduta não tenha sido apurada.

Atente-se que os atos criminosos afetaram a vítima, que se mudou de cidade/endereço duas vezes, por medo do apelante, o qual é contumaz na prática de crimes contra a mulher, inclusive registra condenação definitiva por ameaça no ambiente doméstico (PJE N.U 1001184-47.2021.8.11.0004).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap nº 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018).

Em caso semelhante, recentemente, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu
.” (TJMT, AP N.U 0000303-52.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.9.2022)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022